Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-61.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012228-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIA JOSEPHINA ORLATO PAES - CPF: 847.632.801-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - CNPJ: 63.554.067/0411-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGENCIA PELO PLANO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não houve comprovação nos autos de que tenha sido formulado pedido de cobertura do tratamento à operadora antes da contratação direta do serviço pela recorrente, tampouco de negativa formal ou implícita de cobertura.

2. O relatório médico apresentado foi emitido após o falecimento da paciente, o que compromete sua utilidade probatória quanto à comprovação da recusa prévia do plano de saúde.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, ônus que não foi adequadamente cumprido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Claudia Josephina Orlato Paes
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ela e manteve a sentença que julgou improcedent
e o pedido inicial.

A parte recorrente alega em síntese que “
a Recorrente precisou contratar profissionais fora da rede credenciada por medida de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, enquanto sua mãe estava na UTI, não respondendo ao aparelho de hemodiálise convencional, pelo que precisou de HEMODIÁLISE CONTÍNUA
”.

Assevera que
“o plano de saúde se negou a ofertar o tratamento necessário, alegando que não fazia parte da cobertura contratada, fazendo com que a família buscasse dinheiro emprestado com terceiros para alugar a máquina de hemodiálise, como se comprova pela nota fiscal a seguir
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, alega a Recorrente sua genitora passou por uma cirurgia em 14/10/2021. Alega que, após a cirurgia, sua mãe contraiu infecção hospitalar necessitando hemodiálise contínua, mas o plano não forneceu o aparelho necessário e a família precisou pedir empréstimos para pagar o aluguel da máquina.

Afirma, por fim, que a sua genitora faleceu seis dias depois e que houve negligência do plano de saúde, que não forneceu atendimento adequado, causando sofrimento e morte evitável.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha das reclamadas. Embora tenha juntado documentos junto ao presente recurso, não consta comprovante de negativa das reclamadas na prestação do serviço.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil..”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, a recorrente alega que sua genitora necessitou de tratamento de hemodiálise contínua durante internação em UTI, e que as recorridas se negaram a fornecer o equipamento necessário.

Contudo, não há nos autos prova de que houve solicitação médica para o tratamento específico antes da contratação particular, tampouco comprovação de que houve negativa expressa das operadoras de plano de saúde em fornecer o equipamento.

O documento juntado aos autos (relatório médico datado de 18/11/2021) apenas menciona a necessidade do tratamento de hemodiálise contínua, mas não comprova que houve solicitação prévia às recorridas e subsequente negativa.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o referido relatório é posterior à data do óbito da genitora da recorrente (15/11/2021), o que compromete sua eficácia probatória quanto à negativa prévia do tratamento.

Ora, o reembolso de despesas médicas é devido apenas quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, em casos de urgência ou emergência. No entanto, não há prova nos autos de que a recorrente tentou utilizar os serviços da rede credenciada e foi impossibilitada de fazê-lo.

Portanto, não há nos autos qualquer documento que comprove a solicitação do tratamento às operadoras de plano de saúde e a respectiva negativa, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025